Tribunal: TJDFT
Processo: 0702539-58.2021.8.07.0011
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-08-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0702539-58.2021.8.07.0011 RECORRENTE: JEAN CARDOSO ROCHA RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “b”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL DEFENSIVA. ROUBO CIRCUNSTANCIADO PELO EMPREGO DE ARMA DE FOGO. MATERIALIDADE E AUTORIA PRESENTES. SUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. ALEGAÇÃO DE UTILIZAÇÃO DE SIMULACRO. ARTEFATO NÃO APREENDIDO. PLEITO DE EXCLUSÃO DA MAJORANTE DO ART. 157, § 2o-A, I, DO CP IMPROCEDENTE. ÔNUS DA PROVA DA DEFESA TÉCNICA. PEDIDO DE DESCLASSIFICAÇÃO PARA O DELITO DE FURTO. IMPOSSIBILIDADE. CRIME PRATICADO MEDIANTE VIOLÊNCIA E GRAVE AMEAÇA. CONDENAÇÃO MANTIDA. DOSIMETRIA DA PENA. 1a FASE. NOTA NEGATIVA DOS VETORES ANTECEDENTES E CONDUTA SOCIAL. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. CRIME PRATICADO NO PERÍODO NOTURNO. MOTIVAÇÃO INSUFICIENTE PARA VALORAR NEGATIVAMENTE AS CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME. CRITÉRIO OBJETIVO-SUBJETIVO PARA FIXAR A PENA-BASE. FRAÇÃO DE 1/8 MANTIDA. 2a FASE. CONFISSÃO ESPONTÂNEA E REINCIDÊNCIA. COMPENSAÇÃO. POSSIBILIDADE. 3a FASE. EMPREGO DE ARMA DE FOGO. FRAÇÃO DE EXASPERAÇÃO DE 2/3 (DOIS TERÇOS). PENA DEFINITIVA REDIMENSIONADA. IMPOSIÇÃO DE REGIME PRISIONAL INICIALMENTE FECHADO. RÉU REINCIDENTE. PENA PECUNIÁRIA MANTIDA. SUBSTITUIÇÃO DA PENA POR RESTRITIVA DE DIREITOS. CONDIÇÕES NÃO SATISFEITAS. JUSTIÇA GRATUITA. COMPETÊNCIA DO JUÍZO DA EXECUÇÃO.RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. 1. Mantém-se a condenação do réu pelo crime de roubo majorado pelo emprego de arma de fogo porquanto demonstradas a materialidade e a autoria pelo reconhecimento do acusado na fase policial e em juízo, pela confissão espontânea do réu quando do seu interrogatório judicial, pelos depoimentos da vítima e da testemunha, as quais presenciaram o crime, bem como pelas imagens de câmeras de segurança acostadas aos autos que comprovam toda a ação delituosa. Nesse quadro, a condenação do réu pelo crime de roubo circunstanciado é medida que se impõe. 2. Improcede o pleito de desclassificação do crime de roubo para o de furto quando verificada a ocorrência de violência e/ou grave ameaça. 3. Quando presentes outras provas da prática de roubo com utilização de arma de fogo, mas sem a apreensão do armamento, e a tese defensiva for no sentido de que o acusado se utilizava de simulacro sem potencial lesivo, o ônus da prova quanto a tal fato é da defesa técnica. Mantida a causa de aumento de pena decorrente do emprego de arma de fogo. 4. O emprego da arma de fogo na empreitada criminosa restou devidamente demonstrado pelas declarações da vítima, sendo dispensável a apreensão e a perícia para a incidência da causa de aumento. 5. O fato de o roubo ter sido praticado no período noturno não é argumento idôneo para valorar negativamente o vetor circunstâncias do crime porque tal situação não extrapola a gravidade inerente à figura típica. 6. Na individualização da pena-base, observa-se a discricionariedade regrada, sendo amplamente aceito pela jurisprudência o critério de aumento de 1/8 (um oitavo) sobre o intervalo entre as penas mínima e a máxima cominadas, em abstrato, para o tipo penal, para cada circunstância judicial valorada negativamente. 7. Possível a compensação da atenuante da confissão espontânea com a agravante da reincidência. 8. Correta a incidência da causa de aumento de pena prevista no art. 157, § 2o-A, inciso I, do Código Penal, uma vez que o réu comprovadamente empregou arma de fogo para intimidar a vítima e subtrair-lhe os bens. 9. Considerando a reincidência e a quantidade de pena imposta ao réu, adequada a imposição do regime prisional inicialmente fechado. 10. “Compete ao juiz da execução penal examinar e decidir pedido de gratuidade de justiça do condenado”. Inteligência da Súmula 26 deste TJDFT. 11. Recurso conhecido e parcialmente provido. O recorrente alega que o acórdão impugnado violou o artigo 386, inciso VII, do Código de Processo Penal, sustentando o cabimento de sua absolvição por falta de provas aptas a amparar o decreto condenatório. Ademais, sem apontar qualquer dispositivo de lei federal supostamente violado, pugna pelo afastamento da majorante em razão do uso de arma de fogo e o reconhecimento de crime continuado. Aponta, ainda, ofensa ao artigo 5o, incisos LV e LVII, da Constituição Federal. Fundamenta, por fim, o recurso especial na alínea “b”, do autorizador constitucional, sem que tenha, todavia, citado qualquer ato de governo local julgado válido em face de lei federal. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Destaco, de início, que a matéria impugnada tem relevância presumida, por se enquadrar no rol elencado no § 3o do artigo 105 da Constituição Federal, com redação dada pela EC 125, de 14/7/2022. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. E, ao fazê-lo, verifico que o apelo especial não reúne condições de prosseguir quanto à indicada ofensa ao artigo 386, inciso VII, do CPP. Isso porque, segundo remansoso entendimento da Corte Superior, “O Tribunal de origem entendeu que o conjunto probatório dos autos mostrou-se robusto o suficiente para dar suporte à condenação. Para rever esse entendimento, com o fim de absolver o acusado, seria inevitável o revolvimento das provas carreadas aos autos, procedimento inviável na instância especial, conforme Súmula n. 7 do STJ.” (AgRg no REsp n. 1.954.978/SP, Rel. MINISTRO JOEL ILAN PACIORNIK, DJe de 6/5/2022.). Tampouco comporta dar seguimento ao recurso especial quanto aos pleitos de afastamento da majorante do uso de arma de fogo e do reconhecimento de crime continuado, pois o Superior Tribunal de Justiça tem entendimento consolidado no sentido de que “A via estreita do recurso especial exige a demonstração inequívoca da ofensa ao dispositivo mencionado nas razões do recurso, bem como a sua particularização, a fim de possibilitar exame em conjunto com o decidido nos autos, sendo certo que a falta de indicação dos dispositivos infraconstitucionais tidos como violados caracteriza deficiência de fundamentação, fazendo incidir, por analogia, o disposto no enunciado n. 284 da Súmula do STF: "É inadmissível o recurso extraordinário, quando a deficiência na sua fundamentação não permitir a exata compreensão da controvérsia." (AgInt no AREsp n. 2.047.779/RJ, Rel. Ministro FRANCISCO FALCÃO, DJe 10/8/2022). Ainda que fosse possível superar esse óbice, o recurso especial não comportaria trânsito, porquanto a convicção a que chegou o acórdão impugnado decorreu da análise do conjunto fático-probatório, e a apreciação da tese recursal demandaria o reexame do mencionado suporte, providência vedada à luz do enunciado 7 da Súmula do STJ. Melhor sorte não socorre o recurso especial quanto à indicada ofensa a artigo da CF, pois, consoante iterativos julgados do STJ, "Não se conhece da alegação de violação de dispositivos constitucionais em recurso especial, posto que seu exame é de competência exclusiva do Supremo Tribunal Federal, conforme dispõe o art. 102, III, do permissivo constitucional.” (AgInt no AREsp n. 2.054.514/SP, Rel. Ministro FRANCISCO FALCÃO, DJe 22/6/2022). Por fim, verifico que, apesar de o recorrente ter fundado seu apelo também na alínea "b" do permissivo constitucional, não foram indicados qualquer ato de governo local julgados válidos em face de lei federal. Sobre o tema, é pacífico o entendimento da Corte Superior no sentido de que “Embora interposto com base nas três hipóteses previstas no art. 105, III, da CF/1988, verifica-se, em relação à alínea "b", que a parte recorrente não produziu argumentação descritiva do modo pelo qual o acórdão hostilizado teria julgado válido ato de governo local contestado em face de lei federal. A argumentação genérica, no ponto, atrai a incidência da Súmula 284/STF.” (REsp n. 1.709.980/ES, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, DJe 1o/8/2022). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A009